Tribunal: TJDFT
Processo: 0719954-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719954-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO FONTES DE SOUZA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrida não foi intimada para contrarrazoar o recurso inominado. Desse modo, intime-se o recorrido para que, querendo, apresente suas contrarrazões, no prazo de 10 dias. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator